Tribunal: CARF
Processo: 13656.720252/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720252/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.105 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
ZELINA PAIVA DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas
bancárias ou o real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-32.981 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa ao IMPOSTO DE RENDA
DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2006 – por verificar omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720252/2011-57
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.105 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720252/2011-57

O lançamento ocorreu por omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovadas.
O relatório Fiscal assim se manifesta:
O procedimento foi instaurado em virtude de indícios de movimentação financeira
incompatível com a situação fiscal apresentada no ano de 2006, verificados no
procedimento de fiscalização realizado em face de ANTÔNIO LEONEL DE PAULA,
com o fim de analisar fatos relacionados a sua movimentação financeira no período.
No curso daquela ação fiscal, ficou demonstrado que o citado contribuinte era casado
com ZELINA PAIVA DE PAULA e que o mesmo faleceu em 14/10/1999, com
inventário encerrado em outubro de 2002. Verificou-se também que a conta bancária em
nome do de cujos, junto ao Banco Itaú, era também de titularidade da Sra Zelina, tendo
restado comprovada a movimentação da conta pelo cônjuge sobrevivente, no ano de
2006.
Em razão dessas ocorrências, foi instaurado procedimento fiscal em nome de Zelina
Paiva de Paula para a apuração dos fatos.
Cientificada do início da ação fiscal em 22/10/2010, a contribuinte apresentou
documentos, manifestações e esclarecimentos, em atendimento às solicitações contidas
no Termo de Início do Procedimento Fiscal e nos termos de intimação seguintes.
Inicialmente o processo foi aberto em nome de Antônio Leonel de Paula, mas
verificou-se em 1999 que havia falecido. Como não foi apresentada declaração pelo espólio e
havia suspeita de interposição de pessoa, a fiscalização requisitou as informações bancárias
diretamente à entidade financeira. A fiscalização teve ciência pelo juízo que o inventário já tinha
sido encerrado em 2002, assim, diante dos indícios de movimentação da conta por interposta
pessoa, requisitou ao banco quem eram os titulares das contas. A resposta apontou a esposa,
Zelina de Paiva Paula, como a titular que movimentou as contas em 2006. Não tendo outros
titulares e considerando o óbito do contribuinte e o encerramento do espólio, a fiscalização foi
redirecionada para a cônjuge sobrevivente.
A contribuinte foi intimada a comprovar as origens dos depósitos bancários. A
conclusão sobre os documentos apresentados foi que:
Para os créditos com origem em retorno de saques anteriores alegados, observou-se que
não havia nenhum documento que comprovasse a sua existência, notando-se que dois
terços desses créditos haviam ocorrido no primeiro semestre de 2006, período para os
quais não constavam dos extratos da conta analisada débitos em valores que pudessem
suportar tais depósitos.
Notou-se ainda que, em relação à atividade de venda de café, as notas fiscais
apresentadas não indicavam dados da alegada intermediadora [Sra. Zelinal, não
havendo nenhum outro documento que a identificasse como tal e que estabelecesse
sua participação nas operações de vendas. Também não havia documento que
comprovasse que os créditos bancários sob análise efetivamente se referiam a tais
transações. Além disso, enfatizou-se que não houve a comprovação de que os valores
pertinentes e de direito haviam sido repassados aos produtores rurais, notando-se
não ser possível identificar nos extratos débitos coincidentes em datas e valores
com as importâncias que seriam devidas aos produtores, "Parte do Produtor", conforme
apuradas no referido Demonstrativo de Análise das Informações e Justificativas
Apresentadas, Tabelas 2 a 4.
(...)
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.105 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720252/2011-57

No entanto, a única prova existente de um ato jurídico não pode ser apenas um carimbo
aposto em um conjunto de formulários impressos em série. Vê-se que em todas as doze
notas apresentadas, emitidas com datas de fevereiro a outubro de 2006, o nome da
fiscalizada aparece grafado incorretamente: "Zalina"; nenhuma nota possui data de
vencimento; o carimbo "Pago" tem espaço para indicação da data do pagamento e
assinatura com o fim de possibilitar a quitação pelo credor, mas em nenhum caso esses
campos foram preenchidos; além disso, a maioria dos supostos títulos apresenta por
devedor os filhos da fiscalizada ou empresa de que são sócios a mãe e os mesmos
filhos
Mas, mesmo diante de tantas inconsistências, os empréstimos poderiam ser
comprovados por meio da prova inequívoca de que haviam sido pagos ou, ainda, se
houvesse contratos com elementos que provassem que essas operações se realizaram à
época dos créditos bancários questionados, como o registro em cartório ou o
reconhecimento de firma. Mas nem mesmo as datas da realização dos pagamentos e os
valores pagos a contribuinte se dispôs a informar.
(...)
A
suposta
empresa
compradora,
Comercial
Agrícola
Ponto
Forte
Ltda,
comprovadamente não existia, e a fiscalizada não apresentou nenhum documento com
robustez suficiente para comprovar a intermediação de vendas de café, sendo os
documentos por ela mais ressaltados notas fiscais que, por serem legalmente inidôneas,
nada comprovam.
(...)
Por tudo que foi exposto acima, acentua-se que, tendo sido regularmente intimada, a
contribuinte não comprovou de forma cabal e definitiva, por documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta, conforme determinação
legal, o que autoriza a aplicação da presunção legal de que se tratam de
rendimentos omitidos, que, por força da lei, serão tributados em nome da titular
da contas bancária, após as exclusões admitidas ou determinadas pela lei.
Dessa forma, em lançamento de ofício, são exigíveis pela legislação tributária em vigor
os acertos e ajustes necessários, para sua adequação aos fatos acima mencionados, com
a inclusão dos rendimentos omitidos, relativos ao ano-calendário 2006.
A ciência do lançamento foi em 12/07/2011 (e-fl. 507).
A impugnação foi apresentada em 11/08/2011 (e-fls. 513 a 516) alegando que:
 Comprovou as operações de empréstimo com nota promissórias, com os
dizeres PAGOS. e devolvidos à devedora Zelina.
 Não aceita a argumentação que os contratos de mutuo deveria ser
registrados para valerem contra terceiros, já que não existia reclamação
destes.
 Quanto ao Ato Declaratório que declarou inapta a pessoa jurídica
Comercial Agrícola Ponto Forte Ltda, salienta que as notas já tinham sido
emitidas mais de 4 anos antes da vigência do ato.
 Quanto à alegação que as Notas Fiscais da Cafeeira São Sebastião estarem
datas antes da impressão, deveria o Fisco diligenciar sobre a
irregularidade.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.105 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720252/2011-57

O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 522 a 540) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA –
IRPF Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o real
beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas de depósitos ou de investimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
14/04/2015 (e-fl. 544). Em 07/05/2015, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 545 a
548, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Os mesmos fatos e motivos apontados na impugnação e devidamente apreciadas
pela decisão de piso, foram transcritos no recurso com pequenos ajustes na redação e poucas
supressões, sem contudo debater os argumento apresentados pela decisão de modo a infirmá-los,
motivo pelo qual, utilizando do disposto no §12o art. 114 do Regimento Interno do CARF
(Portaria no MF 1634, de 2023), transcrevo as conclusões do Acórdão da DRJ, com as quais
concordo:
(...)
Destarte, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever
de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância
das normas vigentes.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.105 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720252/2011-57

Por outro lado, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presença da omissão de
rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea,
que tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva e/ou já tributados exclusivamente na fonte.
Verifico do exame das peças constituintes dos autos que a interessada não logrou
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em
suas contas bancárias, consoante exposto minuciosamente no Termo de Verificação
Fiscal transcrito, e lido nesta sessão.
Nesta fase de fiscalização a defendente alega que os créditos havidos em sua conta,
no período, tiveram origem em ''intermediações de vendas de café de diversos
produtores rurais", mediante ganho de comissões, e, por isso, "os valores
depositados foram meramente transitórios''
Na defesa, na mesma linha do entendimento manifestado durante a fase impugnatória, a
contribuinte afirma que a) todas as operações de empréstimos foram comprovadas
mediante a emissão de Notas Promissórias, já devidamente quitadas em moeda
corrente, sendo que no documento competente (notas promissórias) foram lançados os
dizeres de PAGO, como quitação e entregues a então devedora (Zelina). b) Não
procede a alegação que os contratos deveriam ser registrados para valerem contra
terceiros, eis que não existe qualquer reclamação de terceiros, não podendo o fisco
assim ser considerado.
Destaco a observação da interessada de que quanto a essas supostas transações, os
documentos referidos na peça impugnatória são os mesmos já entregues ao fisco
durante a fase de fiscalização. E sobre tais operações a autoridade lançadora faz
diversas considerações em seu Termo de Verificação Fiscal, ressaltando que a
fiscalizada demonstrou de forma parcial e precária que intermediou vendas de
café, como a seguinte:
Notou-se ainda que, em relação à atividade de venda de café, as notas fiscais
apresentadas não indicavam dados da alegada intermediadora [Sra. Zelina],
não havendo nenhum outro documento que a identificasse como tal e que
estabelecesse sua participação nas operações de vendas. Também não havia
documento que comprovasse que os créditos bancários sob análise efetivamente
se referiam a tais transações. Além disso, enfatizou-se que não houve a
comprovação de que os valores pertinentes e de direito haviam sido repassados
aos produtores rurais, notando-se não ser possível identificar nos extratos
débitos coincidentes em datas e valores com as importâncias que seriam devidas
aos produtores, "Parte do Produtor", conforme apuradas no referido
Demonstrativo de Análise das Informações e Justificativas Apresentadas,
Tabelas 2 a 4.
Em relação a essas transações, a fiscalizada alegou em sua primeira resposta
que "os valores depositados foram meramente transitórios/de origem de
intermediações de vendas de café de diversos produtores rurais, com ganho de
comissões". Verificou-se, no entanto, que nos extratos de sua conta, onde
constam os vários créditos, não há débitos correspondentes em datas e valores
que indiquem saídas para os pagamentos aos produtores, supostos
intermediados. A ciência dessa constatação se deu por meio do já citado Termo
de Intimação Fiscal 2010.00438.0001, item 3.3 e planilhas que demonstram
sobejamente a inexistência desses débitos.
Se os recursos se referissem à intermediação nas alegadas vendas, "meramente
transitórios", como afirma a fiscalizada, necessariamente os valores creditados
pelas empresas deveriam se seguir de débitos do valor pertencente ao produtor
rural. E isto comprovadamente não ocorreu.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.105 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720252/2011-57

Ressalta-se que também nesta fase impugnatória a contribuinte não apresentou
documentação comprobatória de que teria realizado o repasse dos valores
pertencentes a terceiros. Nesse sentido registro que para todas as operações bancárias
que a contribuinte alega terem sido realizadas em seu nome, mas que seriam recursos de
terceiros, deveria juntar ao processo de forma individualizada a documentação
referente aos depósitos que está se referindo, de modo a comprovar depósito por
depósito que estes se referem a recurso de terceiros, lembrando que a lei exige uma
comprovação individualizada do depósito bancário e não somente da atividade do
contribuinte, que pode servir apenas como ponto complementar dos depósitos
questionados.
O interessado não junta qualquer documentação bancária para comprovar que os
recursos seriam de terceiros, e, por conseguinte que os créditos bancários advêm da
alegada atividade de “Intermediação na venda de café”. Os documentos apresentados
são insuficientes para demonstrar a correlação entre o valor do depósito bancário
questionado e da transação, dentro da concepção da alegada atividade de
“intermediador”, e cuja necessidade de comprovação, notadamente quanto aos
repasses aos produtores rurais, já havia sido alertada pela autoridade fiscal,
conforme já acima exposto.
Conclui-se, da narrativa da contribuinte e pelos documentos apresentados, que as
informações prestadas demonstram, parcialmente e de forma precária, uma perna do que
o contribuinte tentou provar, qual seja, que intermediou vendas de café, em relação às
quais teria recebido o valor total das vendas para repassar ao proprietário das sacas de
café vendidas depois de descontada a sua comissão, não apresenta contudo, qualquer
documento comprovando a outra perna da operação. Ou seja, como bem asseverou a
fiscalização “Se os recursos se referissem à intermediação nas alegadas vendas,
"meramente transitórios", como afirma a fiscalizada, necessariamente os valores
creditados pelas empresas deveriam se seguir de débitos do valor pertencente ao
produtor rural. E isto comprovadamente não ocorreu.”
Acrescente-se ainda a situação apresentada pela autoridade fiscal quanto à inidoneidade
das notas fiscais emitidas pelas empresas COMERCIAL AGRÍCOLA PONTO FORTE
LTDA e CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. Diferentemente do que alega a
autuada, a empresa COMERCIAL AGRÍCOLA PONTO FORTE LTDA encontrava-se
sim INAPTA(INEXISTÊNCIA DE FATO) desde 01/07/2004, conforme consta do
extrato anexo à fl. 470.
Ressalto, novamente, que a comprovação da origem dos depósitos bancários nos
termos do artigo 42 da Lei no 9.340, de 1996, é determinada mediante documento
que demonstre a atividade ou operação que deu causa ao depósito bancário, e que
a comprovação dos depósitos bancários, quando exigida pela autoridade fiscal,
deve ser feita de forma individualizada. É essa a determinação contida no art. 42, §
3o, da já citada Lei no 9.430, de 1996 com a redação dada pelo art. 4o da Lei no 9.481, de
1997:
“Art. 42.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados: ...”
[destaquei]
Com efeito, a comprovação individualizada (entenda-se como tal, coincidência
entre datas e valores, além da natureza do crédito) o contribuinte não fez, nem
durante a ação fiscal, nem na fase impugnatória.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.105 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720252/2011-57

É equivocado o raciocínio de que a informalidade dos negócios entre as partes
pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal
informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que deixam de ser exigidas
em razão da confiança entre as partes - um empréstimo sem nota promissória, por
exemplo -, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de
confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre fisco
e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei.
Reitero, então, que a interessada deveria ter juntado à defesa documentação bancária
para comprovar que os recursos que transitaram em suas contas bancárias foram de
terceiros, bem como a prova da efetiva transferência dos respectivos recursos para os
seus reais beneficiários o que definitivamente não ficou provado.
Conclusão
Em face de todo o exposto, remanesce como não comprovada a origem dos depósitos
bancários questionados, conforme demonstrativo anexo ao Auto de Infração, e
consequentemente a infração de omissão de rendimentos, nos termos do artigo 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(negrito original) (outro destaques não original)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 557
DF CARF MF
Original